Tribunal: TJDFT
Processo: 0715167-96.2018.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715167-96.2018.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE JOSE INACIO MENDES ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA GORETH RODRIGUES EMBARGADO: COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos pelo Espólio de José Inácio Mendes Araújo (ID no 17553298, págs. 1-19) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento à apelação interposta pela ora embargada (ID no 17358211). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Costa Novaes Construções e Empreendimentos Ltda., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO